Tribunal: TJBA
Processo: 8001747-48.2024.8.05.0176
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8001747-48.2024.8.05.0176

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA

Advogado(s): ITANNA CARNEIRO RIOS

REU: ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DISPENSA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA CONVÊNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra o Acórdão proferido pelo Órgão Especial, que julgou procedente a ação originária e confirmou a tutela de urgência deferida em favor do Município de Muniz Ferreira. A decisão garantiu a dispensa de apresentação de certidões negativas de débitos (tributos federais, Instituto Nacional do Seguro Social e Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos) para a celebração de convênio destinado à realização do evento "São João da Bahia e demais festas juninas 2024", aplicando a modulação de efeitos diante da mudança de entendimento jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento jurisprudencial que impõe interpretação restritiva ao artigo 25, parágrafo 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos requisitos da Lei 10.522/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão controvertida, não existindo omissão. A decisão consignou claramente que, embora o atual entendimento do Órgão Especial seja restritivo quanto ao enquadramento dos festejos juninos nas exceções da Lei de Responsabilidade Fiscal, a tutela de urgência foi deferida em momento anterior, quando prevalecia o entendimento favorável aos Municípios.
4. A manutenção da dispensa das certidões fundamentou-se no princípio da segurança jurídica e na eficácia prospectiva da alteração jurisprudencial (artigo 927, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil), resguardando a situação jurídica consolidada pela liminar de natureza satisfativa.
5. O Julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos levantados pelas partes quando já encontrou fundamentos jurídicos suficientes para resolver a controvérsia. A via dos embargos de declaração não é adequada para a mera rediscussão do mérito ou demonstração de inconformismo com o resultado do julgamento. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos nos autos do
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8001747-48.2024.8.05.0176
, em que figuram como Embargantes o
ESTADO DA BAHIA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Embargado, o
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.